Tribunal: TJMT
Processo: 1044325-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044325-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIAS PEDRO DA SILVA - CPF: 203.753.102-82 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1044325-86.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
ELIAS PEDRO DA SILVA e ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELOS DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO RECONHECIDA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAMENTE. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito no 990909000, emitida em 09/04/2009, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito.

O recorrente alega prescrição quinquenal, inaplicabilidade dos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 como causas suspensivas da prescrição e impossibilidade de expedição da certidão por ausência do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do crédito reconhecido por certidão emitida em 2009; e (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso pode se eximir de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente sob o argumento de inexistência de sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida, conforme art. 4o do mesmo diploma.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do SICC, configurando causa impeditiva da prescrição, entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Tema 01).

O crédito em questão foi reconhecido judicial e administrativamente, e a certidão correspondente foi regularmente emitida, sendo obrigação do Estado proceder à sua entrega, sob pena de violação ao direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas (CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”) e à Lei Estadual no 8.672/2007.

A ausência de implantação de sistema eletrônico interno não constitui justificativa legítima para o descumprimento de obrigação reconhecida em decisão judicial e administrativa.

A cessão de crédito firmada entre particulares é válida e eficaz, conforme arts. 286 a 298 do Código Civil, produzindo efeitos perante a Administração após a devida notificação.

O crédito deve ser atualizado conforme os critérios fixados nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3o da EC no 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do pagamento de certidões de crédito determinada pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar a ausência de sistema eletrônico interno como justificativa para o descumprimento.

A cessão de crédito regularmente formalizada entre particulares é válida e produz efeitos perante a Fazenda Pública após notificação.

As atualizações monetárias e os juros de mora devem observar os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e o art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CC, arts. 286 a 298; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fargo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2023; TJMT, N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/08/2024; TJMT, N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/11/2023; TJMT, N.U 1044066-91.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. em 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito no 990909000, emitida em 09/04/2009, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito.

O processo teve origem em ação proposta por Elias Pedro da Silva e Andria Pâmela Zumerle Furtado Delatorre, na qual os autores requerem a entrega da certidão de crédito salarial reconhecida em decisão judicial, cuja entrega foi negada pelo Estado sob o fundamento da ausência de sistema informatizado necessário à sua emissão.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, argumentando que, desde a emissão da certidão em 2009 até o ajuizamento da ação em 2025, transcorreu prazo superior a cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Alega, ainda, que o Decreto Estadual no 766/2011 perdeu eficácia após 180 dias de sua edição e que não pode ser considerado causa suspensiva da prescrição.

No mérito, sustenta a impossibilidade de entrega da certidão em razão da vedação contida no art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021, que suspende a emissão até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

Em contrarrazões (ID 334592365), os recorridos argumentam que não houve prescrição, uma vez que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 suspenderam o prazo prescricional ao sobrestarem a emissão e entrega das certidões de crédito.

Sustentam que o direito à obtenção de certidão é garantido constitucionalmente pelo art. 5o, XXXIV, "b", da CF/1988, e que a ausência de implantação do sistema eletrônico não pode frustrar direito já reconhecido judicial e administrativamente. Ao final, requerem a manutenção integral da sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o Estado de Mato Grosso insiste na ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que, desde a emissão da certidão em 2011, já transcorreu prazo superior a cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Contudo, tal argumento não prospera. Isso porque o art. 4o do mesmo Decreto no 20.910/1932 estabelece expressamente que "
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la
".

No caso em análise, os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando causa impeditiva da prescrição.

Esta interpretação, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito desta Turma Recursal, que, ao julgar o Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, firmou a tese de que "
enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional
". Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição quinquenal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se o Estado de Mato Grosso pode se escusar de expedir certidão de crédito já reconhecida judicial e administrativamente, sob o fundamento de ausência de implantação de sistema eletrônico interno.

Compulsando os autos, verifica-se que o crédito em questão já foi reconhecido judicial e administrativamente, com a devida emissão da Certidão de Crédito no 990909000 em 09/04/2009, conforme documentos acostados aos autos e confirmado pela própria SEPLAG, que forneceu espelho da certidão.

A resistência do reclamado se funda exclusivamente na alegação de ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, previsto nos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021.

Todavia, tal justificativa não pode prevalecer sobre o direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, assegurado pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), nem sobre a Lei Estadual no 8.672/2007, que determina a expedição de certidão quando reconhecida a existência de créditos dos servidores públicos.

Não se mostra razoável que o cidadão, após ver reconhecido seu direito por decisão judicial transitada em julgado e, posteriormente, confirmado administrativamente, seja colocado em condição de espera indefinida em razão da morosidade do Estado em estruturar seu próprio sistema eletrônico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a possibilidade de a Administração Pública se escusar do cumprimento de obrigações com fundamento em suposta ausência do SICC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO DECRETO N.o 766/2011 – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.o 8.672/2007 – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da Carta Magna e a Lei Estadual n.o 8.672/2007.
(N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023)

Ademais, a legitimidade ativa da segunda requerente está devidamente comprovada pelo instrumento particular de cessão de crédito juntado aos autos, com expressa anuência do cedente (primeiro autor), sendo plenamente válida a transferência de direitos creditórios entre particulares, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PARA PAGAMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/5 PARA CADA RECLAMANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os autores ingressaram com a presente ação, visando o pagamento da Carta de Crédito Salarial referente à Certidão no 9.9.094.472-7, tendo em vista que o pagamento foi determinado na Ação de Inventário de Bens pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Riquelme sob no 23329-86.2010.8.11.0041, na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro.

2. O Estado de Mato Grosso alega que o não pagamento certidão no 9.9.094.472, foi em decorrência das determinações do sobrestamento do Decreto 766/2011 e do Decreto no 2.316/2014. Sendo assim, como não houve a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito o que prejudica a emissão, quitação, compensação das certidões no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

3. Da análise dos autos, verifico que já houve determinação judicial de pagamento da certidão no certidão no 9.9.094.472 aos herdeiros do de cujus Luiz Carlos Riquelme, conforme Ação de Inventário de Bens Ação de Inventário de Bens, bem como que o Estado afirma a impossibilidade de realização do pagamento na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro em decorrência do sobrestamento imputado no Decreto Estadual no 766/2011 e Decreto no 2.316/2014, entretanto, apesar de haver o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito pelo Estado de Mato Grosso, destaco que tais determinações não geram efeitos quando há determinação judicial, sendo assim, deve ser mantida a sentença.

4. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME, LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI, CARLOS AUGUSTO DAS DORES RIQUELME, CARLA STEFFANNIE DAS DORES RIQUELME, LUIZ ALBERTO DAS DORES RIQUELME, na proporção de 1/5 para cada requerente, referente a certidão de crédito n.o 9.9.094.472-7 (id. 72251436), em nome de Luiz Carlos Riquelme, a importância de R$ 34.296,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (tema 810 STF) desde a emissão (20/04/2009) até 30/11/2021. A partir de 1o/12/2021 aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021 a qual fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública. Declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado oficie-se ao Senhor Secretário de Estado de Administração, para fins de anotação junto ao processo administrativo SAD 437435/2014 e demais providência para o conhecimento acerca da ordem de pagamento nesses autos referente ao crédito descrito na certidão de crédito n.o 9.9.094.472-7, do servidor aposentado e falecido Luiz Carlos Riquelme, a fim de se evitar risco de duplicidade de cobrança..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

(N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

No mesmo sentido, recente julgado proferido por esta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELOS DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito no 990920720, emitida em 9/4/2011, em favor da segunda reclamante, conforme instrumento de cessão de crédito, com atualização segundo os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC no 113/2021.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a inaplicabilidade dos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 como causas suspensivas do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do crédito reconhecido por certidão emitida em 2011; e (ii) verificar a validade da cessão de crédito e o consequente direito à expedição da certidão em favor da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não corre nas hipóteses descritas no art. 4o do mesmo diploma, que suspende a prescrição enquanto a Administração reconhece, estuda ou processa o pagamento da dívida.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando causa impeditiva da prescrição, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Tema 01).

Assim, enquanto vigente a suspensão determinada pelos referidos decretos, o prazo prescricional não flui, tornando inaplicável a alegação de prescrição quinquenal.

O crédito em questão já foi reconhecido administrativa e judicialmente, sendo obrigação do Estado expedir a respectiva certidão de crédito em favor da cessionária, conforme o instrumento de cessão regularmente celebrado, cuja validade é amparada pelos arts. 286 a 298 do Código Civil.

O direito à obtenção de certidão pública é assegurado pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da CF/1988, não podendo ser frustrado pela inércia administrativa ou ausência de implantação de sistema eletrônico interno.

Mantém-se a sentença que determinou a expedição da certidão e a atualização do crédito conforme os índices previstos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC no 113/2021, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do pagamento de certidões de crédito determinada pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar a ausência de implantação de sistema interno como justificativa para o descumprimento.

É válida a cessão de crédito regularmente formalizada entre particulares, produzindo efeitos perante a Fazenda Pública após notificação.

As atualizações monetárias e juros de mora devem observar os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e o art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CC, arts. 286 a 298; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/08/2024;

– TJMT, N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/11/2023.

(N.U 1044066-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (grifei).

Portanto, correta a sentença ao determinar a expedição da certidão de crédito em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026